Tribunal: STF
Processo: ADI 2133
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-09
Data de publicação: 2000-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
3.329, DE 28.12.99, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIPLOMA LEGAL QUE
ENCERRA SISTEMA NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE PARTE DE
SEUS ARTIGOS. AÇÃO NÃO CONHECIDA.
Ante a exclusiva impugnação dos arts. 1º; 2º, I, VII, a, e
VIII; 3º; 4º; 5º, I, II, IV, V, VI, VII, X e XII; 7º, § 2º; 9º, §
3º; 16, II e III, da Lei nº 3.329/99, impossível a apreciação da
ação direta, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade
restrita a artigos que compõem sistema normativo acarretaria a
permanência, no texto legal, de dicção indefinida e assistemática.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.